Tribunal: TJDFT
Processo: 0739192-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA NORMA. INEXISTÊNCIA. CUSTODIADO COM PROBLEMAS DE SAÚDE. INSUFICIÊNCIA AO DEFERIMENTO DA BENESSE. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. ASSISTÊNCIA MÉDICA NECESSÁRIA E TRATAMENTO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE SER PRESTADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há previsão legal de concessão liminar de antecipação da tutela recursal no recurso de agravo de execução penal, que segue o rito do recurso em sentido estrito e, inclusive, não possui sequer efeito suspensivo (artigo 197 da Lei de Execução Penal).
2. A prisão domiciliar se trata de medida de política criminal humanitária, assegurada aos condenados que, apresentando certas condições pessoais, demandam que sejam recolhidos em residência, constituindo a benesse uma medida singular e excepcional, que somente pode ser deferida em situações específicas (artigo 117 da Lei de Execução Penal).
3. A despeito de a Lei de Execução Penal limitar o benefício da prisão domiciliar aos condenados em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo, em casos excepcionais, a extensão do benefício aos detentos do regime semiaberto e fechado, desde que demonstrada a imprescindibilidade de sua concessão. Precedentes.
4. Dado o caráter humanitário e excepcional da benesse, sua fruição está condicionada à prévia e cabal demonstração de que a unidade prisional não possui condições para o oferecimento assistência médica suficiente e adequada, devendo a autoridade prisional atestar, expressamente, se o tratamento específico demandado pelo custodiado é, ou não, compatível com o cárcere e passível de ser oferecido pela unidade prisional onde se encontra, sem qualquer prejuízo à saúde do preso e à sua dignidade, na exata extensão dos cuidados assistenciais que o custodiado requer.
5. Agravo conhecido e não provido.